Tribunal: TJDFT
Processo: 0725776-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0725776-86.2023.8.07.0000 Agravante(s) Banco do Brasil S.A. Agravado(s) Lenoar Prates Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão do juízo da 12a Vara Cível de Brasília (Ids 160071699 e 163173640 do processo de referência) que, na ação de liquidação provisória de sentença coletiva movida por Lenoar Prates em desfavor do ora agravante, processo n. 0741143-21.2021.8.07.0001, rejeitou a impugnação do Banco do Brasil S.A. e homologou o laudo pericial, nos seguintes termos: A parte autora demonstrou anuência tática em relação ao laudo pericial complementar apresentado pelo perito no ID 155821930, eis que deixou de se manifestar a seu respeito, conforme certidão juntada ao ID 158801509, tendo a parte ré, lado outro, impugnado novamente o trabalho pericial (ID 158050155), ao argumento de que "o objetivo é realizar o cálculo até a data em que fora sido securitizada a operação e essa informação consta no processo (...). O Banco reitera que não é crível que a operação não tenha sido quitada, mas securitizada, e o exequente receba aproximados R$ 80 mil reais daquilo que nada pagou na contratualidade". Vieram os autos conclusos. Passo a decidir. Da análise detida dos autos, tenho que o perito logrou perquirir, de forma clara e objetiva, acerca da liquidação do julgado (sentença proferida na ação civil pública no 94.0008514-1 - EResp n° 1.319.232 - DF) em relação às operações de financiamento rural n. 89/00487-6 e 88/01910-1, tendo alcançado a conclusão de que: Em relação à cédula de crédito rural n. 89/00487-9: "O valor da condenação decorrente da diferença verificada em 04/1990 entre o índice aplicado pelo Banco (84,32%) e aquele determinado pelo STJ (41,28%), atualizada pelos índices do TJDFT desde a data do pagamento a maior, acrescida de juros de mora a conta da citação na ação civil pública (21/07/1994), de 0,5% ao mês até 11/01/2003 e, após essa data, de 1% ao mês, corresponde a R$ 78.688,35 (setecentos e oito mil, seiscentos e oitenta e oito reais e trinta e cinco centavos), posicionado em 30/09/2022". Já no tocante à cédula de crédito rural n. 88/01910-9: "Não há diferença apurada relativa à substituição do IPC de março de 1990 (84,32%) pelo BTN de 41,28% relativo ao mesmo período, pois o saldo foi liquidado em 19/07/1989, portanto, em data anterior ao período referente à diferença do Plano Collor I (março/abril/1990), conforme consta demonstrado na seção VI deste laudo". Ademais, todos os quesitos formulados pelas partes foram adequadamente respondidos pelo expert, de forma fundamentada. Vale também pontuar, nesse contexto, que o perito elaborou duas petições de esclarecimentos complementares (IDs 150772923 e 155821930), a fim de melhor elucidar as questões trazidas pelas partes. Quanto à securitização alegada pela financeira, o perito ainda logrou pontuar que "Esclareço novamente que o requerido não juntou nos autos os extratos da securitização n° 131900295. Sendo assim, os valores transferidos para securitização foram considerados como amortizados. Somente com a apresentação dos Slips após a securitização pelo Requerido haveria a possibilidade de realizar eventuais ajustes no laudo pericial, pois sem os referidos documentos não há prova efetiva que os valores não foram amortizados. Portanto, ratifica-se o laudo neste ponto". Assim, tenho que a insurgência da parte financeira requerida, reiterada no ID 158050155, é a adequação do laudo pericial ao seu particular entendimento, ou seja, busca a autora alcançar conclusão diversa daquela assentada pelo expert, o que não se pode admitir. Verifico que a verba pericial já foi liberada, nos moldes do ofício de transferência de ID 145614187. Assim, rejeito a impugnação da parte ré para HOMOLOGAR o laudo pericial de ID 155821930 e seus complementos de IDs 150772923 e 155821930. Preclusa a presente decisão, intime-se a parte credora para, caso queira, apresentar pedido de cumprimento provisório de sentença, nos termos do artigo 513 do Código de Processo Civil, no prazo de 05 dias, sob pena de arquivamento dos autos. I. Na origem, a autora opôs embargos de declaração (Id 160568534 do processo de referência), alegando haver omissão porque não arbitrados honorários advocatícios em seu favor. Os aclaratórios foram rejeitados pela decisão de Id 163173640 do processo de referência. O banco réu, de sua vez, agrava de instrumento contra a decisão que rejeitou em parte a impugnação que manejou. Em razões recursais (Id 48426985), defende a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Menciona a “iminência de lesão grave e de difícil reparação ao Agravante, tendo em vista que, com o prosseguimento do feito, o Agravante estará exposto a pagamento de quantia que não é devida, bem como à constrição de seu patrimônio”. Requer a reforma da decisão que homologou os cálculos realizados pelo perito judicial, porque eles “não condizem com a realidade dos autos haja vista serem excessivos, o que gera tanto prejuízo ao Banco, como enriquecimento sem causa para a parte Agravada”. Aduz ter sido a operação n. 89/00487-6 securitizada. Afirma necessário realizar o cálculo integral da operação, aplicando o percentual de 41,28% até a data da securitização, a fim de apurar o saldo real na data em que o crédito foi securitizado. Entende desproporcional “que em razão da securitização tenha sido realizada com juros de 3,00% ao ano, e por conta do processo judicial, o indébito seja atualizado com correção monetária e juros de mora de 1,00% ao mês”. Diz que “a necessidade fática desta operação específica, é saber o real saldo devedor da operação na data em que foi securitizada e a partir de então efetuar as devidas e eventuais amortizações que ocorreram na operação securitizada” e que “a fundamentação do expert designado, data máxima vênia, não tem qualquer sentido, pois o objetivo era realizar o cálculo até a data em que fora sido securitizada a operação e essa informação consta no processo, inclusive, de ciência do i. Perito”. Reitera não ser crível que a operação não tenha sido quitada, mas securitizada. Diz indevido que a agravada receba aproximados oitenta mil reais “daquilo que nada pagou na contratualidade”. Reaça não questionar a metodologia adotada para apuração do valor do débito. Aponta haver discrepância entre o laudo apresentado pelo assistente técnico do banco agravante e o laudo pericial. Brada haver excesso. Colaciona ementa que entende abonar sua tese. Ao final, requer: Dessa forma e porque houve patente irregularidade no decisum de primeiro grau, requer seja recebido o presente recurso e, ao final, seja totalmente provido, modificando a decisão, nos moldes acima demonstrados. Que seja intimida a parte contrária para, querendo, apresentar a Contraminuta no prazo legal. E que ao final, seja reformada a decisão agravada, homologando os cálculos apresentados pelo Agravante, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, ou, alternativamente, requer que os cálculos apresentados unilateralmente pelo Agravado sejam ao menos conferidos pela Contadoria do Juízo Preparo regular (Ids 48426988 e 48426989). É o relato do necessário. Decido. 1. Da ressalva quanto à incompetência do juízo Consigno, ao início do exame da questão controvertida, que em situações similares à ora em análise decidi, de ofício, pela incompetência do Poder Judiciário do Distrito Federal e Territórios ao considerar a natureza da lide - liquidação provisória de sentença proferida em ação civil pública n. 94.00.08514-1, manejada pelo Ministério Público Federal, que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília do Distrito Federal, movida em desfavor do Banco do Brasil - e a particular condição das partes - parte autora domiciliada em outra unidade da federação (Id 109309650 do processo de referência) - bem como do negócio jurídico litigioso - cédulas de crédito rural emitidas em localidade diversa do Distrito Federal (Id 109309666 e Id 109309668 do processo de referência) com obrigação a ser satisfeita também em outra unidade da federação brasileira. Todavia, diferentemente estabeleço para o caso concreto. Posição diversa adoto por ponderação do avançado estágio em que se encontra o presente procedimento, visto que já produzida prova técnica e homologado o correspondente laudo pericial (Id 160071699 do processo de referência) frente aos postulados informadores do sistema processual civil brasileiro, notadamente a da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF e art. 6o do CPC). Ressalvo, destarte, entendimento que por sólida convicção via de regra venho adotando tendo em conta a não menos firme compreensão que tenho de que, para o caso concreto, devidamente observadas as necessárias diretrizes de racionalização do processo, melhor opção interpretativa há em manter a competência da Justiça do Distrito Federal. Com essas considerações, passo à análise do recurso. 2. Da concessão de efeito suspensivo Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC, estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso, não estão evidenciados tais requisitos. A sentença coletiva julgou procedente o pedido para “reduzir, nos contratos de financiamento rural e, basicamente, nas cédulas de crédito rural, realizados antes de abril de 1990, o percentual de 84,32% para 41,28% (quarenta e um vírgula vinte e oito por cento), e condenar o Banco do Brasil S/A a proceder ao recálculo dos respectivos débitos na forma acima explicitada, bem como devolver aos mutuários que quitaram seus financiamentos pelo percentual maior, a diferença entre os índices ora mencionados, em valores corrigidos monetariamente, na forma legal, acrescidos de juros de mora, à taxa de 0,5% ao mês” (Id 109309658, p. 21 do processo de referência). Em razão da complexidade dos cálculos, foi elaborado laudo pericial contábil com auxílio de perito imparcial, técnico auxiliar do juízo, tendo por objeto “a liquidação do julgado em relação às operações de financiamento rural n os89/00487-6 e 88/01910-1” e por objetivo “oferecer respostas aos quesitos formulados pelas partes” (Id 142715818, p.8 do processo de referência). O expert concluiu que (Id 142715818, pp. 15-16 do processo de referência): CCR n° 89/00487-6: Há diferença apurada relativa à substituição do IPC de março de 1990 (84,32%) pelo BTN de 41,28% relativo ao mesmo período, pois havia saldo em março/abril de 1990 e foi aplicado o percentual de 84,32% em abril de 1990, conforme consta do demonstrativo de conta vinculada: (...) CCR n° 88/01910-1: Não há diferença apurada relativa à substituição do IPC de março de 1990 (84,32%) pelo BTN de 41,28% relativo ao mesmo período, pois o saldo foi liquidado em 19/07/1989, portanto, em data anterior ao período referente à diferença do Plano Collor I (março/abril/1990). (...) Em quarto lugar, foi apurado o valor da condenação decorrente da diferença verificada em 04/1990 entre o índice aplicado pelo Banco (84,32%) e aquele determinado pelo STJ (41,28%), atualizada pelos índices do TJDFT desde a data do pagamento a maior, acrescida de juros de mora a conta da citação na ação civil pública (21/07/1994), de 0,5% ao mês até 11/01/2003 e, após essa data, de 1% ao mês, corresponde a R$ 78.688,35 (setecentos e oito mil, seiscentos e oitenta e oito reais e trinta e cinco centavos), posicionado em 30/09/2022. Em quinto lugar, foram respondidos os quesitos formulados pelas partes e redigido os demais capítulos deste laudo. Em resposta ao quesito a-2 do banco requerido (“Nos autos constam todas as informações sobre liberações e pagamentos referentes aos contratos mencionados? Caso negativo (total ou parcial), favor informar quais os contratos que não possuem documentos probatórios que são imprescindíveis para realização do trabalho pericial”, o perito respondeu que “Sim. As premissas contratadas constam da seção VI deste laudo” (Id 142715818, p. 19 do processo de referência). O banco ora agravante formulou, no item a-3, o seguinte quesito: “Na forma pactuada entre as partes, é possível verificar que os contratos estão liquidados junto ao Banco? Se negativo informe qual a data e o saldo devedor de cada contrato objeto dos autos”, ao que o perito respondeu que (Id 142715818, p. 20 do processo de referência): Sim. As operações n. 89/00487-6 e 88/01910-1 foram liquidadas: CCR n° 89/00487-6: Houve transferência para securitização 131900295, em 31/07/1996, conforme reproduzido a seguir: (...) Houve repactuação para operação 131900926, que se encontra liquidada: (...) CCR n° 88/01910-1: (...) Explicou o perito: “Em relação à operação n° 88/01910-1 não houve eventuais abatimentos negociais d/ou perdão de dívidas, ou ainda, valores devolvidos, sob a rubrica “DEVOLUÇÃO – LEI FEDERAL 8.088/1990”, conforme análise do demonstrativo de conta vinculada de ID 113930198. No que tange a operação n° 89/00487-6, houve abatimento negocial” e que “Não houve indenização pelo proagro, conforme análise dos demonstrativos de conta vinculada da operação n°s 89/00487-6 (ID 113930199/113930201) e 88/01910-1 (ID 113930198)” (Id 142715818, p. 22 do processo de referência). Além disso, em resposta ao quesito b-4 formulado pelo recorrente (“existe decisão judicial que determine o afastamento da cobrança de seguro e custos técnicos debitados da operação?”), o perito expressamente asseverou: “Negativa é a resposta. Não há decisão judicial que determine o afastamento da cobrança de seguro e custos técnicos debitados na operação.” (Id 142715818, p. 23 do processo de referência). Ao final, o expert concluiu que (Id 142715818, p. 28 do processo de referência): Diante do exposto, conclui-se que: CCR n° 89/00487-6: O valor da condenação decorrente da diferença verificada em 04/1990 entre o índice aplicado pelo Banco (84,32%) e aquele determinado pelo STJ (41,28%), atualizada pelos índices do TJDFT desde a data do pagamento a maior, acrescida de juros de mora a conta da citação na ação civil pública (21/07/1994), de 0,5% ao mês até 11/01/2003 e, após essa data, de 1% ao mês, corresponde a R$ 78.688,35 (setecentos e oito mil, seiscentos e oitenta e oito reais e trinta e cinco centavos), posicionado em 30/09/2022. CCR n° 88/01910-1: Não há diferença apurada relativa à substituição do IPC de março de 1990 (84,32%) pelo BTN de 41,28% relativo ao mesmo período, pois o saldo foi liquidado em 19/07/1989, portanto, em data anterior ao período referente à diferença do Plano Collor I (março/abril/1990), conforme consta demonstrado na seção VI deste laudo. Inconformado, o executado impugnou o laudo pericial (Id 146978239 do processo de referência) e apresentou parecer técnico (Id 146978240 do processo de referência), alegando ter sido securitizada a operação n. 89/00487-6. Em resposta, esclareceu o perito (Id 150772923, p. 4 do processo de referência, grifos nossos): O Requerido alegou que não é devido considerar nos cálculos os valores de securitização. Informa que se deve identificar o real saldo devedor da operação na data em que foi securitizada e a partir de então efetuar as devidas e eventuais amortizações que ocorreram na operação securitizada. Sem razão o Requerido, pois o título judicial em liquidação, conforme Decisão nos Embargos de Declaração no Recurso Especial no 1.319.232 – DF (2012/0077157-3) abaixo reproduzido, condenou o Requerido ao pagamento da diferença apurada entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNF fixado em idêntico período (41,28%), aos mutuários que efetivamente pagaram o financiamento: Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTNF no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTNF fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Portanto, de acordo com o título judicial em liquidação deve ser apurada a diferença entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNF fixado em idêntico período (41,28%). Após a apuração dessa diferença, deve-se calcular o percentual que foi efetivamente paga pelo mutuário (amortizações) e o percentual que decorre de eventuais concessões (no presente caso ocorreu abatimento). Esclareço que o requerido não juntou nos autos os extratos da securitização n° 131900295. Sendo assim, os valores transferidos para securitização foram considerados como amortizados. Portanto, ratifica-se o laudo neste ponto. Apresentada nova impugnação com parecer do assistente técnico em que reiterada a necessidade de se considerar o valor transferido para securitização como item a ser deduzido dos cálculos (Id 153023687 do processo de referência). Mais um esclarecimento deu o perito judicial reforçando que “o requerido não juntou nos autos os extratos da securitização n. 131900295. Sendo assim, os valores transferidos para securitização foram considerados como amortizados. Somente com a apresentação dos Slips após a securitização pelo Requerido haveria a possibilidade de realizar eventuais ajustes no laudo pericial, pois sem os referidos documentos não há prova efetiva que os valores não foram amortizados. Portanto, ratifica-se o laudo neste ponto” (Id 155821930 p. 3 do processo de referência). Ainda na origem, o banco agravante reitera que “não é crível que a operação não tenha sido quitada, mas SECURITIZADA, e o Exequente receba aproximados R$ 80 mil reais daquilo que nada pagou na contratualidade” (Id 158050151 do processo de referência). Sobreveio a decisão agravada, que rejeitou a impugnação e homologou o laudo pericial (Id 160071699 do processo de referência). Pois bem, o histórico acima trazido não deixa dúvida quanto à necessidade de ser compensada eventual securitização que tenha sido feita, isso porque expressamente consignou o perito não haver decisão judicial afastando a cobrança de seguro e de custos técnicos que tenham sido debitados na operação (Id 142715818 p. 23 do processo de referência), além de eventuais concessões, que também deveriam ser abatidas. A necessidade de abatimento em havendo securitização é reconhecida por pacífica e remansosa jurisprudência desta e. 1a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MÉRITO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SALDO DEVEDOR. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADO DE FORMA IRREGULAR. RESTITUIÇÃO DO MONTANTE PAGO A MAIOR PELO MUTUÁRIO. DEDUÇÕES DE AMORTIZAÇÕES DECORRENTES DE PROGRAMAS PROAGRO, PESA E SECURITIZAÇÕES. OFENSA À COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA. REQUERIMENTO FORMULADO EM CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 1. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo, não sendo permitido às partes discutirem questões que não foram debatidas na instância antecedente, à exceção de matérias de ordem pública, e se houver comprovação de que deixou de propor determinada questão no Juízo inferior por motivo de força maior. 1.1. Extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente estará legitimada para recorrer em relação às questões resolvidas na instância antecedente. 1.2. Especificamente no caso do recurso de agravo de instrumento, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado na decisão recorrida. 1.3. Observado, no caso concreto, que a agravante, no primeiro grau de jurisdição, não promoveu a discussão a respeito da incidência do artigo 60, inciso I, da Lei n. 8.171/1991, como justificativa para o afastamento da compensação de valores amortizados pelo programa PROAGRO, mostra-se inviabilizada a discussão de tal pretensão em agravo de instrumento, porquanto configurada inovação recursal 2. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à liquidação provisória de sentença que tem por objeto cédulas de crédito rural, porquanto os valores disponibilizados na operação financeira devem ser empregados como insumo para o desenvolvimento de atividades rurais, de modo que, nesta hipótese, o mutuário não figura como destinatário final da operação financeira. 3. Tem-se por cabível a formulação de pedido de compensação em contestação ofertada em liquidação individual de sentença, em conformidade com o disposto no artigo 525, inciso VII, do Código de Processo Civil, sem que se divise, nesse contexto, ofensa à coisa julgada produzida na sentença coletiva. 4. O Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (PROAGRO) garante a exoneração de obrigações financeiras relativas à operação de crédito rural de custeio, cuja liquidação seja dificultada pela ocorrência de fenômenos naturais, pragas e doenças que atinjam rebanhos e plantações, na forma estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional - CMN. 4.1 Comprovada a adesão ao PROAGRO por ocasião da contratação da Cédula de Crédito Rural, deve ser admitido o abatimento do débito liquidando, no montante a ser ressarcido aos mutuários, sob pena de enriquecimento sem causa. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (Acórdão 1689530, 07429288420228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no PJe: 27/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA - BANCO DO BRASIL S/A. OBJETO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DÉBITO ORIGINÁRIO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS. RECONHECIMENTO. PAGAMENTO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. PEDIDO INDIVIDUAL. RELAÇÃO JURÍDICA. GÊNESE. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. FOMENTO DE CRÉDITO VOLVIDO AO INCREMENTO DAS ATIVIDADES RURÍCOLAS DO TOMADOR. PRETENSÃO INDIVIDUAL. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. REPLICAÇÃO NA PRETENSÃO EXECUTÓRIA COM BASE NA FORMAÇÃO HAVIDA NA AÇÃO ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. SOLIDARIEDADE ENCERRA SITUAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO (CC, ART. 264). AVIAMENTO DA PRETENSÃO EM DESFAVOR DE APENAS UM DOS LITISCONSORTES. LEGITIMIDADE. INCLUSÃO DA UNIÃO E DO BANCO CENTRAL NO EXECUTIVO. DESNECESSIDADE. JUSTIÇA COMUM. COMPETÊNCIA. AFIRMAÇÃO. APURAÇÃO DO CRÉDITO. CÁLCULOS COMPLEXOS. PERÍCIA. REALIZAÇÃO. NECESSIDADE. PROCEDIMENTO LIQUIDATÓRIO A SER OBSERVADO. FIXAÇÃO EM SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. CRÉDITO. RECÁLCULO DO VALOR DEVIDO. COMPLEXIDADE. ATIVIDADE TÉCNICA. APURAÇÃO. FATO NOVO. INEXISTÊNCIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO (CPC, ART. 510). DESCABIMENTO DE LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE EXTRATOS. PRELIMINAR REJEITADA. ILEGITIMIDADES ATIVA E PASSIVA AD CAUSAM. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. CHAMAMENTO AO PROCESSO. MATÉRIAS AINDA NÃO EXAMINADAS PELO JUIZ DA CAUSA. FORMULAÇÃO EM AMBIENTE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. (...) 6. Aferido que os cálculos destinados à apuração das diferenças de correção monetária decorrentes da concertação de cédula de crédito rural revestem-se de complexidade, não sobeja possível serem assimilados como baliza meros cálculos elaborados pelas partes, notadamente porque depende da aferição das diversas operações relacionadas à cédula de crédito rural com a análise de eventual securitização e pagamento de indenização securitária, que, influenciará no montante do débito exequendo, descerrando a imprescindibilidade da realização de perícia contábil para a apuração do crédito a ser executado. 7. Conquanto não fixando a espécie de procedimento de liquidação a ser observado, contemplando o título executivo condenação ao pagamento de quantia ilíquida proveniente de diferenças de correção monetária incidentes sobre débitos originários de cédulas de crédito rural, cuja apuração demanda o recálculo de toda a evolução do débito derivado do contrato concertado entre o fomentador e o tomador do empréstimo, com metodologia e índices específicos da instituição financeira e depuração do que fora efetivamente pago, com a aplicação, inclusive, de eventuais descontos concedidos em legislação específica, ou ainda abatimentos negociais concedidos quando da eventual liquidação do contratado, e, ademais, aferida a inexistência de fato novo, mas simples contornos pertinentes ao negócio, sobeja inexorável que a liquidação deve observar o rito do arbitramento, porquanto essa modalidade é a cabível precipuamente quando a liquidação do crédito demande simples atividade técnica (CPC, arts. 509 e 510). 8. A liquidação pelo procedimento comum, segundo a dicção legal (CPC, art. 511), somente é cabível quando passível de ser alegado e provado fato novo, compreendido como evento apto a interferir no quantum debeatur sem que haja qualquer incursão ou alteração do que já fora resolvido e estratificado pela sentença do qual emerge o direito em depuração, à medida em que a natureza e essência da liquidação é permitir a materialização do reconhecido, ou seja, encerra natureza constitutivo-integrativa do título executivo, não podendo alterar seus contornos materiais( CPC, art. 509, §4o), daí porque, em demandando a apuração do crédito postulado apenas cálculos por emergir de diferenças de correção monetária incidente sobre empréstimo objeto de cédula de crédito rural, com consideração, inclusive, do que efetivamente fora pago pelo tomador do empréstimo e agora credor, a liquidação do julgado deve ser realizada pelo procedimento da liquidação por arbitramento, com o qual não se compatibiliza a formulação de contestação. 9.Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime. (Acórdão 1666885, 07360651520228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tampouco há no caso concreto discordância acerca da necessidade de compensar eventual securitização. Em verdade, divergem as partes sobre ponto devidamente esclarecido pelo perito judicial e que concerne à ausência de extratos da securitização n. 131900295. Faltante tal documento, o expert deixou de contabilizar o abatimento a ele relativo. Nada mais. O banco executado e ora agravante não trouxe aos autos a prova da alegada securitização para ter direito ao postulado abatimento. Insistiu apenas em alegar ter direito à dedução do seguro sem se preocupar em atender ao ônus probatório que lhe cabe. Vazia, portanto, por falta de lastro probatório a alegação de que “não é crível que a operação não tenha sido quitada, mas SECURITIZADA, e o Exequente receba aproximados R$ 80 mil reais daquilo que nada pagou na contratualidade” (Id 158050151 do processo de referência). Por tais razões, atenta às regras dos artigos 371 e 479 do CPC, não encontro elementos que possam desautorizar a decisão agravada quando acolhe o parecer técnicos do perito judicial e rechaça as manifestações feitas pelos assistentes técnicos indicados pelos litigantes. Quanto ao tema, trago à colação os seguintes julgados: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. INDENIZAÇÃO. ASSEGURAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. APURAÇÃO DE BENFEITORIAS ERIGIDAS NO IMÓVEL. AVALIAÇÃO. LAUDO PERICIAL. OBSERVÂNCIA DE CRITÉRIOS TÉCNICOS. AVALIAÇÃO CONSENTÂNEA COM A PRÁTICA MERCADOLÓGICA. CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA. PREVALÊNCIA. PERSUAÇÃO RACIONAL. HOMOLOGAÇÃO. LEGITIMIDADE. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. REQUERIMENTO DE NOVA AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Consubstancia verdadeiro truísmo que o perito judicial ostenta acervo técnico e usufrui de fé pública para o desenvolvimento de suas atividades funcionais como auxiliar da justiça, ensejando que, consumando avaliação das acessões inseridas no imóvel litigioso como forma de ser assegurada a imissão da proprietária em sua posse na forma pautada pelo título judicial, o apurado reveste-se desse predicado, tornando inexorável que a repetição da cotação somente será autorizada quando houver arguição fundamentada da ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador (CPC, art. 873). 2. A despeito da capacidade técnica dos peritos auxiliares das partes, promovida a avaliação da coisa litigiosa por perito do juízo, leiloeiro judicial e/ou oficial de justiça avaliador, as cotações alcançadas, afigurando-se revestidas de critérios técnicos e providas de presunção de legitimidade, não podem ser desqualificadas sem que antes seja demonstrada a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, daí porque, não divisados esses vícios, afigura-se inviável que o inconformismo da parte seja acolhido e renovada a diligência avaliatória quando não divisada sustentação apta a aparelhar seu inconformismo acerca da cotação alcançada quanto às benfeitorias erigidas no imóvel da sua propriedade. 3. Consumada avaliação via de laudo pericial conduzido por profissional qualificado e legalmente habilitado sob o prisma do contraditório, ensejando a apreensão de que na consumação da prova técnica fora observado o devido processo legal substancial, pois acompanharam os litigantes sua consumação e puderam desqualificá-la, pode ser legitimamente manejada para mensuração da indenização devida pendente de liquidação, desconsiderando-se o laudo produzido pelo órgão auxiliar da executada, pois, na materialização do princípio da persuasão racional ou do convencimento motivado, o juiz pode formar livremente sua convicção, desde que devidamente lastreada em argumentação volvida a esse desiderato, não estando vinculado nem adstrito a única peça probatória. 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1043277, 07030563820178070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2017, publicado no DJE: 12/9/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. PERITO NOMEADO PELO JUÍZO. PREVALÊNCIA SOBRE LAUDO EMITIDO POR ASSITENTE TÉCNICO PARCIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que, em fase de liquidação de sentença, homologou os cálculos apresentados pelo Perito Judicial. 2. Segundo a jurisprudência deste Tribunal, tratando-se de liquidação de sentença, havendo divergência entre os cálculos elaborados pelas partes, afigura-se acertada a decisão judicial que homologa os cálculos apurados pelo Perito designado pelo Juízo, quando estes estão em consonância com o estabelecido no comando sentencial, notadamente porque se revestem estes cálculos da devida imparcialidade. 3. No caso em apreço, conforme destacado pelo Julgador a quo, as insurgências das partes foram devidamente analisadas e esclarecidas pelo Perito Judicial, em três oportunidades diferentes, ocasiões em que este repeliu as incongruências apontadas, mantendo indene o Laudo inicial apresentado. 4. Da análise detida dos Laudos/Complementos apresentados pelo Perito Judicial, observo que a prova pericial foi elaborada em conformidade com os parâmetros determinados na sentença exequenda. 5. Diante dos fatos narrados, correta se mostra a decisão objurgada que homologou os cálculos apresentados pelo Perito Judicial, uma vez que: 1) estão em consonância com o comando sentencial e 2) foram apresentados por um profissional habilitado para tanto, imparcial e de confiança do Juízo, não havendo, ainda, razões para a nomeação de um novo perito. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1062467, 07095207820178070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2017, publicado no DJE: 6/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não identifico, portanto, fundamentos a justificar o alegado excesso no valor apurado pelo expert em laudo pericial. De consequência, em juízo de summaria cognitio, não reconheço presente o requisito da probabilidade do direito alegado nem o da possibilidade de provimento do agravo de instrumento. Com relação ao requisito atinente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, com o que, ausente este, também aquele não se mostra evidenciado. Ademais, vale recordar, mister venham ambos cumulativamente demonstrados para que o efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal possam ser concedidos. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente exigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. NATAÇÃO. ELIMINAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO E AVALIAÇÃO DO TESTE. TUTELA ANTECIPADA. CARÁTER SATISFATIVO. PLEITO DE CONTINUIDADE NO CERTAME E PRODUÇÃO DE PROVAS NO AGRAVO. NÃO CABIMENTO. ARTIGO 300 DO CPC. REQUISITOS AUTORIZADORES. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Para concessão da tutela de urgência é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Não se mostra cabível a concessão da tutela de urgência para afastar a eliminação do candidato reprovado em teste de aptidão física e determinar a sua continuidade no certame, se não vislumbrada a probabilidade do direito alegado e necessário o aprofundamento da questão mediante a produção de provas sob o crivo do contraditório. [...] (Acórdão 1070732, 07142989120178070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2018, publicado no DJE: 8/2/2018) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300) [...]. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) Enfim, não identifico, nesta apreciação inicial, a presença cumulativa dos requisitos necessários para atribuição do efeito suspensivo requerido pela parte agravante em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Ressalto, ainda, que os presentes autos devem ser julgados em conjunto com o processo conexo n. 0725958-72.2023.8.07.0000. Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento de antecipação da tutela recursal postulado pelos agravantes. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 6 de julho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora